Tribunal: TJDFT
Processo: 0729845-93.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0729845-93.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LAIS PORTELA MARQUES DA SILVA AGRAVADO: CENTRO DE ENSINO UNIFICADO DO DISTRITO FEDERAL LTDA D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Lais Portela Marques da Silva contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria (ID 237463415 do processo n. 0703100-59.2024.8.07.0017) que, nos autos do cumprimento de sentença iniciado por Centro de Ensino Unificado do Distrito Federal Ltda., rejeitou a impugnação à penhora apresentada pela executada/agravante, mantendo o bloqueio do valor de R$577,11 (quinhentos e setenta e sete reais e onze centavos), localizado em contas bancárias da agravante via Sisbajud. Em suas razões recursais (ID 74256534), a agravante sustenta que o valor bloqueado de R$106,65 (cento e seis reais e sessenta e cinco centavos), na Caixa Econômica Federal, seria oriundo de sua atividade como diarista autônoma, sendo, portanto, verba de natureza salarial, essencial para sua subsistência. Alega, ainda, que o valor bloqueado de R$442,22 (quatrocentos e quarenta e dois reais e vinte e dois centavos), no Banco Santander, derivaria do recebimento de liberalidade de familiares que se juntaram para realizar o pagamento de exame médico de sua avó. Defende que, nos termos do artigo 833, inciso IV, do CPC, são impenhoráveis os valores recebidos por liberalidade de terceiros destinados ao sustento do devedor e de sua família, bem como os ganhos de trabalhador autônomo, sendo ilegal a manutenção da penhora sobre tais verbas. Sustenta que a decisão agravada não considerou as peculiaridades do caso concreto e os documentos acostados aos autos que comprovariam suas alegações. Ao final, por entender estarem presentes os requisitos legais, requer a concessão do efeito suspensivo ao recurso, a fim de obstar a liberação dos valores constritos em favor da exequente/agravada. No mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para que seja reformada a decisão recorrida, a fim de desbloquear a integralidade dos valores constritos. Sem preparo, por ser a parte beneficiária da gratuidade de justiça. É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo. Em complementação, o parágrafo único do art. 995 do CPC[1] preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Por pertinente, transcreve-se o teor da decisão agravada (ID origem 237463415): Trata-se de impugnação à penhora apresentada pela ré, em ID 230661839, em que, em síntese, aduz que os valores bloqueados provêm de salário e da liberalidade de sua família para realização de exames de sua avó, motivo pelo qual impenhoráveis. Intimada, a parte exequente rechaça a tese defensiva, requerendo a transferência do valor penhorado na conta indicada. Decido. Verifica-se que foi realizada a pesquisa SISBAJUD das contas da parte executada, conforme ID 224235693, sendo realizado o bloqueio total de R$577,11. Quanto aos valores depositados e bloqueados na conta da Caixa, o executado alega que são quantias provenientes de seu trabalho como autônoma, já que presta serviços a uma empresa, por isso são impenhoráveis. Contudo, não demonstrou que o valor penhorado decorre da referida prestação de serviço, seja por meio de um recibo ou declaração ou ainda outro meio de prova, na forma do art. 373, II do CPC. Sobre os demais valores penhorados, a ré não cuidou de demonstrar a imprescindibilidade da quantia para realização do exame de sua avó, com a indicação dos exames a realizar, guias de pagamento, etc. Apenas juntou conversas de whatsapp informando a respeito do fato. Ressalte-se que os valores transferidos não condizem com aqueles informados como necessários pelas conversas e, ainda que o fosse, como consta na própria petição, houve a realização dos exames sem maiores complicações, além de que os valores transferidos foram utilizados para outros pagamentos de débitos, conforme extrato juntado na impugnação. Nesse sentido, não sendo constatada a existência de ativos impenhoráveis, na forma do art. 833, do CPC, não há como dar acolhida à insurgência da ré. Sendo assim, rejeito a impugnação. Preclusa esta decisão, intime-se o exequente para indicar conta bancária para transferência da quantia bloqueada, no prazo de 5 (cinco) dias. Após, intime-se para dar andamento ao feito, trazendo a planilha atualizada do débito e indicando bens à penhora, no prazo de 10 (dez) dias. No caso, a situação fática necessita de acurada apreciação dos elementos de prova carreados aos autos do processo de origem. Portanto, a análise da probabilidade do direito vindicado, na hipótese, exige aprofundado exame da matéria de fundo do recurso, inviável no presente momento processual, especialmente sem oportunizar o exercício do contraditório pelo recorrido. No que se refere ao segundo requisito, inexiste risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, haja vista a decisão impugnada condicionar expressamente os seus efeitos à preclusão do próprio decisum. Dessa forma, o montante bloqueado não será imediatamente transferido à parte exequente, de forma que não se verifica a urgência do pedido liminar vindicado. Tais fatos indicam, ao menos nesse juízo de cognição sumária, a ausência dos requisitos autorizadores da concessão do efeito suspensivo ao recurso. Por fim, anote-se que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado. 4. Ante o exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo vindicado. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, juntando a documentação que entender pertinente, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 23 de julho de 2025. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Art. 995. (...) Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.